Tribunal: TJMT
Processo: 1028857-50.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028857-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA DANIEL DA SILVA - CPF: 703.374.361-00 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), JHOMERSON SANTOS DE BARROS - CPF: 073.706.591-51 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Inominado de nº

1028857-50.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrentes: BRUNA DANIEL DA SILVA e JHOMERSON SANTOS DE BARROS.

Recorrida: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE FURTO NO ESTACIONAMENTO DO COMÉRCIO DO RECORRIDO –

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA INCONSISTENTE -
AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não obstante apresentação do boletim de ocorrência apresentado pelos recorrentes cabe mencionar, que este documento por si só não é hábil a demonstrar a ocorrência do furto dentro do estacionamento do comércio do recorrido, vez que se trata de prova baseada apenas e tão-somente nas declarações prestadas pela vítima.

2.

Sem a prova mínima da ocorrência do furto, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Os recorrentes ingressaram com a presente ação aduzindo
que na data de 09/05/2023, diligenciaram até o comércio do recorrido para realizar compras e, na ocasião, estacionaram o veículo “Prisma” (Placa: QQH7A09). Destacaram que, ao retornarem com as compras, constataram que o porta-malas do carro foi aberto e ainda, que foram furtados alguns bens, dentre eles documentos e maquiagens da 1ª reclamante.

O juízo
a quo
julgou improcedente pedido sobre o fundamento de ausência de provas do ocorrido.

Não obstante apresentação do boletim de ocorrência apresentado pelos recorrentes cabe mencionar, que este documento por si só não é hábil a demonstrar a ocorrência do furto dentro do estacionamento do comércio do recorrido, vez que se trata de prova baseada apenas e tão-somente nas declarações prestadas pela vítima.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A COMPROVAR A TESE DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Narra a parte autora que o seu veículo foi furtado no estacionamento do réu, fazendo jus aos prejuízos decorrentes dos gastos com locomoção, além de indenização por danos morais. 2. A despeito da revelia da parte requerida, percebe-se do conjunto probatório que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há prova da ocorrência dos fatos no estacionamento do estabelecimento demandado, tampouco dos gastos despendidos pela demandante.
O boletim de ocorrência, porque prova unilateral, não é suficiente para demonstrar que a autora estava presente no momento dos fatos e que o veículo se encontrava no local
. As notas fiscais juntadas não comprovam o desembolso pela demandante, pois não indicam o responsável pelo pagamento. Prova deficiente que afasta o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais sofridos. 3. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006152383, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 22/03/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS TERMOS DA DECISÃO. ART. 514, II DO CPC. REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FURTO DE APARELHO CELULAR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVAS INCONSISTENTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio processual da dialeticidade, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, o que se faz presente.
“O BOLETIM de OCORRÊNCIA policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações UNILATERAIS narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo
” (REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374). É dever do consumidor vítima de FURTO de aparelho celular informar imediatamente à operadora de telefonia e registrar OCORRÊNCIA policial. Assim não o fazendo deve responder pelos débitos gerados após o FURTO. Assim, não trazendo dados concretos, capazes de convencer da existência de ato arbitrário praticado pela apelada, que levem à responsabilidade indenizatória, deve afastar a condenação. (N.U 0003456-81.2010.8.11.0015, Ap 123852/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015)

Registra-se que os recorrentes não fizeram reclamação administrativa, não comunicaram o ocorrido ao estabelecimento comercial, não juntaram registro fotográfico do veículo arrombado ou outra prova que pudesse demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

Assim, sem a prova mínima do ocorrido não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir os recorrentes do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente do fato narrado na petição inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024